Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo NELSON MARDEN DE CASTILHOS e ELISANGELA FERREIRA DA SILVA (agravantes/réus), contra decisão proferida (ID 260500963, dos autos de origem) nos autos da ação de cobrança de alugueres e encargos contratuais no 0702992-21.2024.8.07.0020, proposto por VANDERLEY BATISTA BARBOSA (agravado/autor), que indeferiu a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 80064505), os agravantes/réus alegam, em síntese, que no curso do feito, juízo a quo já havia deferido os benefícios da justiça gratuita aos réus, decisão que permaneceu eficaz durante toda a fase de conhecimento. Argumentam que, após nulidade da sentença de procedência e o retorno dos autos à origem, sem alteração substancial da condição econômica, sobreveio a decisão ora combatida, indeferindo a justiça gratuita, em contradição com o entendimento anteriormente adotado, configurando violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, bem como indevida revogação de benefício sem observância dos requisitos legais. Ao final, requerem seja concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e conceder a gratuidade de justiça aos agravantes. Sem preparo, eis que é objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para atribuir o efeito suspensivo ativo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o indeferimento da gratuidade de justiça. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restou demonstrada a probabilidade do direito. Nesse sentindo, compulsando os autos na origem, depreende-se que o pedido de gratuidade de justiça veio inserido na contestação apresentada pelos ora agravantes (ID 218591837), acompanhada de declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios. Na ocasião, o juízo determinou a exibição de documentos complementares (ID 230371830), ao que os Réus atenderam, juntando extratos bancários aos autos (ID 233116650). Em maio de 2025, sobreveio decisão do juízo a quo deferindo a gratuidade de justiça pleiteada (ID 237125169). Prosseguindo-se o feito, foi proferida sentença de mérito (ID 241688136), contra a qual todas as partes manejaram o regular recurso de apelação, no bojo do qual, aliás, o autor suscitou a revogação da gratuidade concedida aos Réus. Ocorre que o acórdão desta Corte cassou a sentença e determinou o prosseguimento do feito, sem, contudo, abordar a questão da gratuidade. Foi apenas no retorno dos autos à origem que o juízo a quo revogou, então, a gratuidade anteriormente concedida, sob o fundamento de que a documentação apresentada não seria suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de não recebimento do pedido reconvencional. Como visto, o juízo a quo já havia apreciado o pedido de gratuidade de justiça e, em maio de 2025, proferiu decisão deferindo o benefício aos Réus. Tal decisão permaneceu hígida durante toda a tramitação do feito em primeiro grau, inclusive na prolação da sentença. A concessão da gratuidade não é matéria que possa ser reapreciada de ofício pelo magistrado, exigindo impugnação pela parte contrária e novos elementos fáticos de convicção a justificar a modificação da decisão anterior, não observados nos autos. Cuida-se de preclusão pro judicato, nos termos do art. 505 do CPC: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Ao comentar o dispositivo, os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, esclarecem que: A preclusão para o juiz significa que, uma vez proferida decisão sobre determinada questão, não pode ele voltar a decidir novamente sobre a mesma matéria, salvo nas hipóteses legais. Trata-se de aplicação do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, RT, 11a edição, 2010, p. 869). Desta forma, existindo as mesmas razões, prevalece o direito concedido. Nesse sentido, aliás, é a orientação perfilhada por este. E. TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO. 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC. 2. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. 3. Não há preclusão para o enfrentamento do pedido de gratuidade de justiça. Todavia, uma vez decidida, a matéria não pode ser apreciada novamente pelo juiz, em razão da preclusão pro judicato. 4. Na busca pela efetividade processual, o CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 5. Não cabe a parte deixar de apresentar os documentos comprobatórios de sua situação financeira e, após a revogação da gratuidade de justiça, apresentá-los mediante alegação de que pode requerer o benefício a qualquer tempo. Tal conduta representa retrocesso processual, o que vai de encontro com a boa-fé objetiva e a segurança jurídica esperadas pelo processo civil contemporâneo. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1928594, 0741914-28.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. ARTIGOS 505 E 507, CPC. NOVA ANÁLISE PELO JUÍZO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Analisando-se os autos, verifica-se que foi proferida a decisão que deferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. A questão foi novamente analisada, proferida a decisão objeto do agravado, que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. 2. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedada às partes a discussão da matéria e ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão. Inteligência dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. 2.1. “Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato)”. (Acórdão 1331096, 07074627120198070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Configura a preclusão pro judicato, necessário cassar a decisão agravada e manter o beneplácito anteriormente deferido. 4. Preliminar de nulidade da decisão suscitada de ofício. Decisão cassada ante a ocorrência de preclusão pro judicato. Recurso prejudicado. (Acórdão 1872256, 0712786-29.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação do efeito recursal, determinando o prosseguimento do feito em primeiro grau, garantindo aos agravantes a benesse da gratuidade de justiça. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator